Tribunal: TJMT
Processo: 1025488-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025488-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA BENICIO DA SILVA - CPF: 488.493.911-53 (AGRAVANTE), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - ALEGADA OMISSÃO DISPOSITIVO DO VOTO - VÍCIO SANADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1025488-54.2023.8.11.0000

Embargante
:
Rosangela Aparecida Benicio da Silva

Embargado
:
Mutua de Assistência dos Profissionais do CREA

Processo origem nº 0035101-70.2015.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Rosangela Aparecida Benicio da Silva
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo da ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos.

Embargos
(Id. 201651176): Afirma que o v. acórdão é omisso quanto ao pedido de desbloqueio do valor de R$ 492,73.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 202518658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de Rosangela Aparecida Benicio da Silva foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao agravo da ora embargante.

Verificada a omissão, é caso de sanar o vício.

Salienta-se que o acórdão recorrido analisou a matéria e afastou a possibilidade de penhora de valores em conta poupança em montante inferior a 40 salários mínimos.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio na conta da executada.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 saláriosmínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR). (...)

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, apesar da alegação de que não restou comprovado se tratar de conta poupança, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança.

Não bastasse, pelo que se extrai do artigo 836 do Código de Processo, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, qual seja, os bens encontrados forem absorvidos pelo pagamento das custas da execução. (...)”.

No entanto, do dispositivo do voto consta apenas a indicação de desbloqueio quanto ao valor de R$ 105,00.

Assim, é caso de parcial provimento dos presentes embargos, para reformar o dispositivo do voto, para que se leia:

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objetos da constrição no primeiro grau, em conta poupança, em montante inferior a 40 salários mínimos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para fazer alterar o dispositivo do voto para: “Posto isso, dá-se provimento ao recurso, para determinar o desbloqueio dos valores objetos da constrição no primeiro grau, em conta poupança, em montante inferior a 40 salários mínimos”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024